Tribunal: TJES
Processo: 5002519-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002519-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CARAPINA LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Supermercados Carapina
Eireli
-ME
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória-ES (ID 12191451) que, nos autos da
ação
de execução fiscal
proposta pelo
Estado do Espírito Santo
em desfavor de Supermrcado Baunilha Ltda., atual Baunilha Modas e Confecções Ltda-EPP (nº
5001070-03.2017.8.08.0024
), rejeitou a impugnação ofertada pela recorrente, mantendo a decisão que reconheceu a sucessão empresarial entre a empresa executada e a pessoa jurídica agravante, redirecionando a execução fiscal para esta última, que passou a integrar a lide e responder pelos créditos consubstanciados nas certidões de dívida ativa objeto da demanda originária, nos termos do art. 133, inciso II, do Código Tributário Nacional, se reportando aos fundamentos já utilizados naquele
decisum
.

Em suas razões recursais (ID 2352004), a pessoa jurídica agravante alega, em síntese, que:
i)
a constituição da empresa Supermercados Carapina Eireli-ME iniciou-se em 18/01/2012, com registro na Junta Comercial em 22/03/2012, e a época da sua constituição foi estabelecida na Av. Alpheu Ribeiro, nº 550, Carapina Grande, Serra-ES, de modo que foi constituída muito antes da mudança/alteração na razão social da executada Supermercado Baunilha para Baunilha Modas e Confecções, modificação essa que teve como data início 17/05/2012 e data fim 03/05/2013;
ii)
o Cadastro de Contribuinte Mobiliário (CCM), cuja emissão data de 22/06/2012, comprova que até a referida data a agravante estava estabelecida na Av. Alpheu Ribeiro, nº 550, Carapina Grande, Serra-ES;
iii)
a instalação da empresa Supermercados Carapina EIRELI-ME (posterior a sua constituição) no antigo endereço onde estava estabelecido a executada Supermercado Baunilha (atual Baunilha Modas e Confecções) ocorreu apenas em 16/06/2016, conforme comprova o contrato de locação;
iv)
o simples fato dos sócios terem algum grau de parentesco não configura que tenha havido a sucessão empresarial se não tiver havido a aquisição de uma empresa pela outra, fato esse que deverá ser provado, o que não ocorreu no presente caso (art. 133, do CTN);
v)
a sucessão se dá quando a sucessora adquire da sucedida o fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, entretanto isso não ocorreu no caso, visto que a agravante apenas locou de terceiro (N. E. Negócios e Empreendimentos Eireli) o imóvel que antes foi locado para a executada Supermercado Baunilha (atual Baunilha Modas e Confecções);
vi)
a manutenção da decisão objurgada acarretará sérios gravames à recorrente, uma vez que estará suscetível aos atos constritivos do processo executivo.

Ante tais considerações, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que seja sobrestada a eficácia da decisão objurgada até o pronunciamento definitivo deste recurso, oportunidade em que almeja a sua reforma, com o consequente reconhecimento da inocorrência de sucessão empresarial.

Em cognição sumária (ID 2408333), proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a probabilidade de seu provimento.

Nas contrarrazões (ID 2786622), o ente estatal agravado pugnou pelo desprovimento do recurso, afastando as teses apresentadas pela pessoa jurídica recorrente, asseverando, em resumo, que a sucessão empresarial foi comprovada por documentos juntados aos autos, que não deixam dúvidas acerca da veracidade das circunstâncias fáticas que levaram a esta conclusão.

É o relatório. Inclua-se o feito oportunamente em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

- Acompanho o voto da eminente Relatora. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Supermercados Carapina
Eireli
-ME
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória-ES (ID 12191451) que, nos autos da
ação
de execução fiscal
proposta pelo
Estado do Espírito Santo
em desfavor de Supermrcado Baunilha Ltda., atual Baunilha Modas e Confecções Ltda-EPP (nº
5001070-03.2017.8.08.0024
), rejeitou a impugnação ofertada pela recorrente, mantendo a decisão que reconheceu a sucessão empresarial entre a empresa executada e a pessoa jurídica agravante, redirecionando a execução fiscal para esta última, que passou a integrar a lide e responder pelos créditos consubstanciados nas certidões de dívida ativa objeto da demanda originária, nos termos do art. 133, inciso II, do Código Tributário Nacional, se reportando aos fundamentos já utilizados naquele
decisum
.

Depreende-se dos elementos que instruem o feito que o Estado do Espírito Santo, ora agravado, propôs ação de execução fiscal em desfavor de Supermercado Baunilha Ltda. (CNPJ 31.790.819/0001-23), atual Baunilha Modas e Confecções Ltda-EPP, objetivando cobrar os créditos tributários constantes nas certidões de dívidas ativas nº 01732/2017,
03494/2014, 05632/2012, 08609/2016, 08651/2016, 08654/2016 e 08657/2016,
que totalizam a quantia atualizada de R$ 4.287.638,91 (quatro milhões, duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos)
e nas quais constam como responsável pela empresa o Sr. Nildo Engelhardt
[ID 187015].

Durante o trâmite do feito executivo, o ente estatal agravado solicitou o reconhecimento da sucessão empresarial entre a empresa executada e o Supermercado Carapina Eireli-ME (CNPJ 15.331.300/001-20),
ora agravante,

visto que o Supermercado Baunilha Ltda. alterou sua razão social, endereço e ramo empresarial, em 17/05/2012, para Baunilha Modas e Confecções Ltda-EPP, mantendo o mesmo CNPJ, estando estabelecida, atualmente, no bairro Central Carapina, Serra-ES, onde atua no varejo (artigos de vestuário e confecções), sendo que no local em que estava instalado o antigo Supermercado Baunilha passou a funcionar o Supermercado Carapina Eireli-ME, com data de início de atividade em 28/04/2012 e que possui como sócios os filhos de Nildo Engelhardt (sócio da empresa executada) e de Maria Augusta Transpadini Engelhardt (sócia da empresa Baunilha Modas e esposa de Nildo).

Por considerar que a empresa executada (
Supermercado Baunilha Ltda.,
atual Baunilha Modas e Confecções Ltda-EPP
) e a pessoa jurídica
Supermercado Carapina Eireli-ME
exercem a mesma atividade econômica, no mesmo endereço (ponto comercial) e foram constituídas por parentes diretos (genitores e filhos), o magistrado
a quo
reconheceu a sucessão empresarial entre àquelas, nos termos do art. 133, inciso II, do Código Tributário Nacional, e, com isso, incluiu a última no polo passivo da ação de execução fiscal originária
(ID 5472502)
.

Inconformada com este
decisu
m
,
a agravante formulou impugnação na demanda originária alegando a inocorrência da sucessão empresarial
(ID 7903082)
,
a qual não fora acolhida pelo juízo
a quo
, em virtude deste continuar a vislumbrar a existência de fortes indícios a ensejar a manutenção da decisão anterior,

o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento
pela pessoa jurídica que foi integrada à lide originária
.

Na decisão preliminar deste agravo de instrumento, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a probabilidade de provimento deste recurso. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões apresentadas pelo ente estatal, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

A controvérsia devolvida para exame desta instância revisora se resume em aferir se é possível reconhecer a sucessão empresarial da agravante frente a pessoa jurídica que está sendo executada na demanda originária, diante da constatação que a empresa sucessora prosseguiu na mesma atividade e no mesmo endereço da devedora original, a fim de possibilitar a sua responsabilidade tributária pelos débitos cobrados na execução fiscal.

Prefacialmente, ressalto que
“
O STJ possui jurisprudência no sentido de que evidenciadas as situações previstas nos arts. 124 e 133, do CTN, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial.
Seria contraditório afastar a instauração do incidente para atingir os sócios-administradores (art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito.” (AgInt no REsp 1926476/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021, STJ).

Frisado este ponto, dispõe o art. 133 do Código Tributário Nacional
1
que a pessoa física ou jurídica que adquirir o fundo de comércio ou estabelecimento empresarial e continuar a atividade econômica é responsável pelos tributos devidos pela empresa sucedida até a data do ato, integral ou subsidiariamente, a depender do prosseguimento ou não da atividade pelo sucedido.

Identificam-se, portanto, 02 (dois) requisitos cumulativos para o reconhecimento da responsabilidade tributária por sucessão empresarial, quais sejam: i) a aquisição do fundo de comércio/estabelecimento comercial; e ii) a continuação da exploração da atividade empresarial sucedida.

De acordo com o entendimento jurisprudencial já sedimentado pelos egrégios Tribunais pátrios, afigura-se desnecessária a comprovação da ocorrência de sucessão formal entre as empresas,
admitindo-se sua presunção
, desde que hajam indícios que uma pessoa jurídica tenha adquirido o fundo de comércio da outra com o escopo de perpetuar sua atividade econômica.

Neste sentido, inclusive, a lição de Ives Gandra Martins, no sentido de que a sucessão empresarial ocorre
“
desde que existentes indícios e provas convincentes (matéria de fato, caso a caso). Assim sendo, se alguém ou mesmo uma empresa adquire de outra os bens do ativo fixo e o estoque de mercadorias e continua a explorar o negócio, ainda que com outra razão social, presume-se que houve aquisição de fundo de comércio, configurando-se a sucessão e a transferência da responsabilidade tributária.”
(Comentários ao Código Tributário Nacional, Ed. Forense, 3ª ed., pg. 315).

Na mesma linha, leciona Sacha Calmon Navarro que a sucessão tributária
“
não precisa sempre ser formalizada, admitindo a jurisprudência a sua presunção desde que existentes indícios e provas convincentes (matéria de fato, caso a caso)”
(COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 2005. 8ª ed. pg. 744).

Dessa forma, não é necessário, para a caracterização da sucessão empresarial, a existência de um ato formal, sendo perfeitamente possível a presunção quando os elementos probatórios indiquem o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com mesmo objeto social, tendo como quadro societário pessoas que nutram relação familiar ou de confiança.

Havendo o reconhecimento da sucessão empresarial, ainda que fraudulenta, isto é, sem as formalidades exigidas pela lei, com vistas a se furtar do adimplemento de obrigações contraídas, a pessoa jurídica sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida desta, cuidando-se de imposição automática de responsabilidade tributária
2
, conforme o disposto na Súmula nº 554 do Superior Tribunal de Justiça (
“
Na hipótese de sucessão

empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.”
).

O art. 133 do Código Tributário Nacional impõe à empresa sucessora a responsabilidade integral pelos tributos devidos, de forma que, praticado o fato gerador pela empresa sucedida, não se pode falar em ilegitimidade passiva da pessoa jurídica sucessora para figurar no polo passivo de ação de execução fiscal proposta em desfavor da sucedida.

Partindo desses pressupostos, na hipótese, constato que a decisão objurgada revela-se correta em reconhecer a sucessão irregular empresarial entre o devedor original do Fisco Estadual –
Supermercado Baunilha Ltda.,
atual Baunilha Modas e Confecções Ltda-EPP –
e a pessoa jurídica
Supermercado Carapina Eireli-ME,
ora agravante, notadamente por se tratar de mesma atividade econômica, no mesmo endereço, em curto espaço de tempo, e pela relação familiar entre os sócios/proprietários das empresas.

Com efeito,
o
exame do caderno processual revela que, a devedora original
–
Supermercado Baunilha Ltda.
–
,
que tinha como sócio o
Sr. Nildo Engelhardt,
com o escopo de se furtar ao pagamento dos débitos tributários, teria,
em
17/05/2012
,

modificado
a sua razão
social para
Baunilha Modas e Confecções Ltda-EPP,
incluindo a Sra. Maria Augusta Transpadini Engelhardt, esposa de Nildo, como sócia,

e alterado a sua atividade econômica para o ramo varejista
(artigos de vestuário e confecções)
,
além de transferir seu estabelecimento comercial para a
Av. Brasil, nº 105, Central Carapina, Serra/ES.

No intuito de preservar no âmbito familiar o fundo de comércio, que integra tanto os bens corpóreos da empresa (estrutura, ponto, móveis, etc.) quanto os incorpóreos (carteira de clientes, etc.),
em 18/01/2012,
antes, portanto, da transformação da devedora original numa nova empresa
,
os 02 (dois) filhos –
Eric Traspadini Engelhardt e Gustavo Traspadini Engelhardt –
dos sócios d
esta referida pessoa jurídica

(
Supermercado Baunilha Ltda.,
atual Baunilha Modas e Confecções Ltda-EPP
)
constituíram a empresa agravante (Supermercados Carapina Eireli-ME), com registro na Junta Comercial em
22/03/2012
,
tendo semelhante objeto social
(comércio varejista de produtos alimentícios, utensílios domésticos, produtos de higiene pessoal e limpeza)
e buscando explorar exatamente a mesma atividade comercia
l (supermercado)
[ID 2352013]
.

Muito embora a empresa agravante, de fato, somente tenha assumido, ao menos formalmente, o estabelecimento comercial (ponto de comércio) da empresa sucedida em
16/06/2016
, momento
no qual
entabulou contrato de locação com a pessoa jurídica proprietária do imóvel (ID 2352018),
tal circunstância não possui o condão de afastar o reconhecimento da sucessão empresarial.

Isto porque, além de a recorrente ter se estabelecido, desde a sua constituição, no ano de 2012, no mesmo logradouro em que se situava a empresa sucedida, é indubitável que, alguns anos após, assumiu o
próprio
estabelecimento comercial do Supermercado Baunilha Ltda., atual Baunilha Modas e Confecções Ltda-EPP,
dando continuidade a exploração da atividade mercantil ali desenvolvida, de modo que os filhos, por meio de nova pessoa jurídica, assumiram, por via transversa, a atividade empresarial que era desenvolvida pela pessoa jurídica instituída pelos seus genitores, preservando aquele negócio no âmbito familiar, de forma que devem responder pela dívida tributária objeto da execução fiscal originária.

De fato, o descortinar dos autos traz indicativos fortes que os genitores alteraram a razão social e a atividade mercantil desenvolvida pela pessoa jurídica devedora original, encerrando suas atividades no ramo de supermercados, com a intenção de transferir o fundo de comércio e o estabelecimento comercial para a empresa recém-constituída pelos seus filhos
no mesmo ramo de atividade
, propiciando a preservação daquele negócio no âmbito familiar e dificultando a cobrança da dívida tributária pelo Estado agravado, o que autoriza o reconhecimento da sucessão empresarial apta a legitimar o ingresso
da recorrente no polo passivo da execução fiscal que originou este recurso.

No escopo de reforçar esta conclusão, o ente estatal noticiou que a Baunilha Modas, apesar de permanecer ativa na SEFAZ para emissão de notas fiscais, não vem emitindo nenhum documento fiscal desde 01/01/2019, denotando que as atividades empresariais da família foram todas transferidas para a ora agravante.

Como se vê, os elementos trazidos aos autos
indicam
, como bem pontuou o magistrado
a quo
, a intenção da empresa sucedida em não cumprir com suas obrigações fiscais e que a empresa sucessora, ora agravante, assumiu o seu lugar, no mesmo endereço – ainda que após alguns anos –, ramo de atuação e tendo como sócios os filhos dos administradores da empresa sucedida, caracterizando a sucessão empresarial para fins de responsabilização tributária na execução fiscal originária.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios têm chegado à mesma conclusão, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE.
SUCESSÃO

DE EMPRESAS. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA O RECONHECIMENTO. AQUISIÇÃO DE TODO O COMPLEXO INDUSTRIAL DA ANTECESSORA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Com base nos documentos trazidos aos autos, não há dúvida que o recorrente se instalou no mesmo endereço onde a devedora do Fisco estava estabelecida, com confessa lisamente, já que em 22 de setembro de 2007 adquiriu além do imóvel, a planta frigorífica, com equipamentos, utensílios e instrumentos, conforme Ata da Assembleia Extraordinária, passando a dedicar-se na mesma atividade econômica. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou ‘estabelecimento comercial’, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato (art. 133 do CTN); respondendo integralmente se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade (inciso I, do mesmo artigo). A executada originária não mantém qualquer atividade econômica, sendo os imóveis adquiridos pela ora recorrente a única garantia do crédito tributário executado.
(...).
Correta a decisão que reconhece a
sucessão

empresarial
da recorrente
e rejeita a prescrição intercorrente aventada. Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento, Nº 70085369460, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 10-03-2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - ISS – Exercícios de 2012 e 2013 – Insurgência da empresa agravante contra a r. decisão de primeiro grau que não acolheu o argumento de ilegitimidade passiva – Descabimento – Legitimidade passiva da agravante constatada diante da sucessão empresarial - Decisão mantida
– Recurso Desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2169049-73.2021.8.26.0000; Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Olímpia - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 12/12/2021; Data de Registro: 12/12/2021).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESTABELECIMENTO. TRESPASSE. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS SUCESSORAS. REDIRECIONAMENTO.
PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRAZO. CINCO ANOS. FRANQUIA. GRUPO ECONÔMICO. IDENTIDADE DE SÓCIOS. IDENTIDADE DE ESTABELECIMENTOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO TAMBÉM EM RELAÇÃO AOS ADQUIRENTES. NEGÓCIO JURÍDICO. OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Hipótese de agravo de instrumento contra a decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição relativamente à pretensão de redirecionamento da execução fiscal às sociedades empresárias que adquiriram o estabelecimento comercial e as franquias da devedora. 2. (...).
3. A sucessão empresarial é disciplinada no artigo 1146 do Código Civil. Nesse âmbito, o adquirente do estabelecimento se torna solidariamente responsável pelos débitos anteriores à transferência, juntamente com o alienante. 3.1. A sucessão empresarial pode ser reconhecida na hipótese em que alguns requisitos estejam presentes, quais sejam: localização no mesmo endereço, compartilhamento de objeto social e da atividade econômica explorada, bem como quadro societário. 4. No caso em análise, a devedora, com o objetivo de se furtar ao pagamento dos débitos tributários, teria celebrado o aludido contrato de trespasse e cedido, assim, a posição contratual de franqueadora da marca "Boticário", além de outras congêneres, para as mencionadas sociedades empresárias, que passaram a desenvolver a atividade empresarial em nome próprio. 5. Nesse sentido, o art. 133, incisos I e II, do CTN, estabelece que o adquirente do fundo de comércio ou estabelecimento comercial responde pelos tributos anteriormente devidos. Precedentes. 5.1. Com efeito, na hipótese de sucessão empresarial, as sociedades que passam a exercer a atividade empresária assumem para si, ressalvados os casos previstos em lei, todos os débitos da sociedade antecessora, notadamente, os de natureza tributária.
5.2. (...).” (Acórdão 1134788, 07133658420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no PJe: 9/11/2018. TJDFT).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
lhe

negar
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato: I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

2
EDcl no AgInt no AREsp 1196627/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020, STJ.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA O RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL NO MESMO LOCAL E NOVA PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA POR SÓCIOS DO ÂMBITO FAMILIAR. REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
Dispõe o art. 133 do Código Tributário Nacional que a pessoa física ou jurídica que adquirir o fundo de comércio ou estabelecimento empresarial e continuar a atividade econômica é responsável pelos tributos devidos pela empresa sucedida até a data do ato, integral ou subsidiariamente, a depender do prosseguimento ou não da atividade pelo sucedido. Identificam-se, portanto, 02 (dois) requisitos cumulativos para o reconhecimento da responsabilidade tributária por sucessão empresarial, quais sejam: i) a aquisição do fundo de comércio/estabelecimento comercial; e ii) a continuação da exploração da atividade empresarial sucedida.

2
)
De acordo com o entendimento jurisprudencial já sedimentado pelos egrégios Tribunais pátrios, afigura-se desnecessária a comprovação da ocorrência de sucessão formal entre as empresas, admitindo-se sua presunção, desde que hajam indícios que uma pessoa jurídica tenha adquirido o fundo de comércio da outra com o escopo de perpetuar sua atividade econômica.

3
)
Havendo o reconhecimento da sucessão empresarial, ainda que fraudulenta, isto é, sem as formalidades exigidas pela lei, com vistas a se furtar do adimplemento de obrigações contraídas, a pessoa jurídica sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida desta, cuidando-se de imposição automática de responsabilidade tributária, conforme o disposto na Súmula nº 554 do Superior Tribunal de Justiça.

4
)
O art. 133 do Código Tributário Nacional impõe à empresa sucessora a responsabilidade integral pelos tributos devidos, de forma que, praticado o fato gerador pela empresa sucedida, não se pode falar em ilegitimidade passiva da pessoa jurídica sucessora para figurar no polo passivo de ação de execução fiscal proposta em desfavor da sucedida.

5
)
Na hipótese, constata-se que a decisão objurgada revela-se correta em reconhecer a sucessão irregular empresarial entre o devedor original do Fisco Estadual –
Supermercado Baunilha Ltda.,
atual Baunilha Modas e Confecções Ltda-EPP –
e a pessoa jurídica
Supermercado Carapina Eireli-ME,
ora agravante, notadamente por se tratar de mesma atividade econômica, no mesmo endereço, em curto espaço de tempo, e pela relação familiar entre os sócios/proprietários das empresas.

6)

O
descortinar dos autos traz indicativos fortes que os genitores alteraram a razão social e a atividade mercantil desenvolvida pela pessoa jurídica devedora original, encerrando suas atividades no ramo de supermercados, com a intenção de transferir o fundo de comércio e o estabelecimento comercial para a empresa recém-constituída pelos seus filhos
no mesmo ramo de atividade
, propiciando a preservação daquele negócio no âmbito familiar e dificultando a cobrança da dívida tributária pelo Estado agravado, o que autoriza o reconhecimento da sucessão empresarial apta a legitimar o ingresso
da recorrente no polo passivo da execução fiscal que originou este recurso.

7
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.